Tribunal: TJES
Processo: 5016308-54.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016308-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIRLENE SIMOES EQUER ANDRADE e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5016308-54.2024.8.08.0012

RECORRENTES:
EVA SIMÕES EQUER

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE QUANTITATIVO SUPERIOR AO RECOMENDADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A autora alega, em síntese, que encontra-se acamada devido a sequelas de um AVC, necessitando assim fazer uso diário de 6 (seis) fraldas geriátricas do tamanho EG, corroborando o aporte mensal de 180 (cento e oitenta) fraldas
, pelo período em que subsistir s
ua
necessidade.

Em sede recursal
(ID.
11656166
),
o recorrente requer seja deferido o benefício da gratuidade da justiça em seu favor, bem como que o Recorrido seja condenado ao fornecimento das fraldas geriátricas no quantitativo pleiteado na exordial, qual seja, 1
8
0 (cento e
oitenta
) fraldas por mês, tamanho
“E
G
”
adulto.

Tese da ré

O requerido, por sua vez, não a
presentou
contrarrazões
ao rec
urso ora interposto dentro do prazo legal, conforme se verifica
em ID.
11656171.

Sentença

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 49003306, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
EVA SIMOES EQUER
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Por consequência,
julgo extinto o feito
,
com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ademais, da análise dos documentos anexados junto à inicial, observo que o recorrente se revela como pessoa aparentemente hipossuficiente, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Analisando os termos
do comando judicial
, verifico que a sentença objurgada não carece de reforma.

Isso porque, ao contrário do que argumenta
a
autora, não restou comprovada nos autos a
justificativa técnica que legitime o fornecimento das fraldas higiênicas em quantidade superior a 04 (quatro) unidades por dia, ou 120 (cento e vinte) unidades por mês.

Saliento, nesta oportunidade, que o fornecimento de fraldas geriátricas, dependendo da situação, não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional.

Não se trata de mera comodidade e higiene, posto que buscam minimizar a ocorrência de assaduras e o contato dos rejeitos do organismo com a pele do paciente, o que contribui para a não ocorrência de infecções em uma pessoa com sistema imunológico já debilitado em razão da idade.

Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade do paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar. Todavia, o
laudo médico acostado ao ID.
11656159
não justifica a necessidade do uso de 0
6
fraldas higiênicas por dia.

Para a concessão desta quantidade de fraldas higiênicas, qual seja, 1
8
0 unidades por mês, seria necessário comprovar a real necessidade do paciente, fato que não restou devidamente demonstrado nos autos.

Isto porque não há, nos autos, a comprovação de qualquer situação específica a fim de justificar tal quantidade, como a apresentação do quadro de diarreia, o uso de fármacos diuréticos e/ou disfunção do trato urinário. O autor simplesmente encontra-se acamado devido
a sequela de AVC (não está aparentemente impossibilitado de usar o banheiro com a ajuda de terceiros)
, de forma que deve prevalecer a média estabelecida na Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)